Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-97.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO. CONSUMIDOR QUE DESISTE DO NEGÓCIO E REQUER A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONTRATO RESILIDO. DESISTÊNCIA. MOMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. REDISTRIBUIÇÃO VERBA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO SOLIDARIAMENTE PELOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rescisão antecipada do contrato com devolução de parcelas pagas. Consorciando desistente. Contrato resilido. Situação que atrai a incidência ao caso concreto de orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp. n. 1.119.300-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, em caso de desistência de consorciado, a restituição dos valores por ele pagos ao grupo de consórcio não se dá de imediato, mas no prazo de trinta (30) dias contados do encerramento do grupo.
2. Constatada a responsabilidade solidária de todos que participaram da cadeia de consumo, correta a sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.